Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.B.M., em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE – CETEB. O autor possui 16 anos de idade (nascido aos 22/03/2007) e em 18/04/2023 foi emancipado. Em 2023 cursou o primeiro ano do ensino médio. Obteve aprovação em vestibular do Centro de Ensino Unificado de Brasília – UNICEUB e para o curso de Direito. Contudo, para a matrícula, é necessária a apresentação de certificado de conclusão do ensino médio. Buscou matricular-se no curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA e na modalidade de supletivo, porém teve a matrícula recusada, porque não possui dezoito anos completos. O recorrente argumentou que já teria maturidade e desenvoltura necessários para iniciar o curso superior, o que se evidenciaria ante a aprovação no vestibular, bem como que tem plena capacidade civil, haja vista que fora emancipado. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência e com o propósito de compelir o réu a receber suas matrículas e viabilizar a conclusão do ensino médio. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não atenderia ao pressuposto legal da idade mínima para matricular-se nessa modalidade de ensino. Ademais, esta corte já teria julgado IRDR, tema 13, quando se firmou tese em sentido contrário à sua pretensão. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 54845864. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento (obrigação de fazer), proposta por GIOVANNI BOARIN MIGLIOZZI, menor (civilmente capaz) emancipado, em face de CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB. Narra o autor que cursa, atualmente, o primeiro ano do ensino médio, no Colégio Presbiteriano Mackenzie, tendo sido aprovado em processo seletivo para curso superior de Direito, oferecido pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Verbera que a instituição de ensino superior exige, como requisito para a matrícula, a apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente (declaração de conclusão), além do respectivo histórico escolar, razão pela qual se torna imperiosa a realização, com urgência, pela escola requerida (CETEB), das provas aplicadas para o EJA, a fim de que se possa emitir, na mesma data, a Declaração de Conclusão do Ensino Médio. Trouxe aos autos, para instruir a pretensão, boletins escolares e comunicado de aprovação da instituição superior, além do documento de negativa formal do demandado, fundada na ausência de idade mínima (18 anos) e no empeço legal (Lei 9.394/16), reafirmado na Resolução 2/2020 - CEDF. Requereu provimento liminar, a fim de arredar a negativa e determinar ao réu que submeta o autor aos exames de conclusão, e, em caso de aprovação, para que emita o respectivo certificado de conclusão do ensino médio. Relatei o necessário. Decido. Petição em ordem, passo ao exame da tutela de urgência. Postula o autor, estudante do primeiro ano, com menos de dezoito anos de idade, provimento judicial voltado a autorizar a realização da prova do EJA (supletivo), com o fito de obter certificado de conclusão do ensino médio e permitir a sua matrícula em instituição de ensino superior. Em casos excepcionais, vinha este Juízo, na esteira do entendimento jurisprudencial até então dominante, entendendo que a aprovação em difícil e concorrido processo seletivo para curso superior, de jovem menor de idade e já na iminência de concluir o ensino médio, corroborada por um histórico escolar de excepcional rendimento, culminaria por demonstrar que restaram, excepcionalmente, atingidos o desenvolvimento intelectual e a maturidade necessários ao ingresso em instituição de ensino superior de reconhecida idoneidade. Afastava-se, em tais casos específicos, o requisito meramente etário, para permitir o antecipado ingresso no ensino superior. Entretanto, a matéria permanecia amplamente controvertida entre os juízos cíveis, a ensejar situação de insegurança jurídica, notadamente em face do caráter sabidamente satisfativo da providência liminar, dotada de consequências imediatas e irreversíveis. Instaurado, por iniciativa do Ministério Público, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 13), restou recentemente firmado, pelo Tribunal de Justiça, entendimento que caminha no sentido oposto àquele trazido na tese sustentada pela parte autora, a esmaecer, portanto, a probabilidade do direito. Com efeito, no julgamento que pretendeu unificar o tratamento da matéria (IRDR 13 – Proc. N. 0005057-03.2018.8.07.0000), assentou a Corte de Justiça a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria). Como é cediço, a tutela liminar de urgência reclama, para sua concessão, a presença dos requisitos (cumulativos) da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). No caso vertente, impende prestigiar a orientação da colenda Corte revisora, emanada por meio de instrumento próprio e que pretende unificar o entendimento a ser conferido, de forma isonômica, em situações assemelhadas, de modo a salvaguardar a segurança jurídica. Com isso, à luz da orientação jurisprudencial fixada, impera reconhecer, nesta etapa inaugural de apreciação, que a negativa esposada pela instituição de ensino, ora requerida, estaria amparada em óbice aparentemente legítimo, posto que o autor, menor de dezoito anos, não preencheria os requisitos fixados na lei de regência (LDB - arts. 37 e 38) e nos regulamentos editados (Res. 01/2000/CNE e Res. 02/2020/CEDF). Por fim, destaco que a antecipação da capacidade civil, por meio da emancipação, não pode ser havida como instrumento para contornar o requisito da idade mínima de dezoito anos, já que a legislação adotou, de forma expressa, o referencial etário, como critério de acesso ao supletivo (EJA), que, como cediço, não constitui uma alternativa, posta à disposição do estudante REGULAR, para abreviar ou suprimir os gastos e o tempo de estudos no ensino médio. Forte em tais argumentos, estando ausente a probabilidade do direito vindicado (artigo 300 do CPC), INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por expressa disposição do art. 926, do Código de Processo Civil, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. A questão objeto de discussão – possibilidade de alunos aprovados em curso superior concluir o ensino médio mediante ingresso em ensino supletivo sem possuir a idade mínima de 18 anos exigida pela legislação de regência – foi decida de forma horizontal em sede de incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 2018.00.2.005071-9, julgado em 03/05/2021. Nessa oportunidade, foi firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria” A solução da tutela de urgência nos moldes pretendidos deve ser decidida à luz do art. 926, cujos princípios e regras basilares do novo sistema processual impõem a observância da jurisprudência consolidada, inclusive como garantia da segurança jurídica. Nesse passo, é salutar e recomendável que se adote o entendimento já conhecido pelos integrantes deste Tribunal, sem prejuízo da realização do distinguishing quando for o caso. Quanto à pretensa distinção, o agravante alegou que a exigência de idade mínima de dezoito anos para matricular-se no ensino de jovens e adultos não se aplicaria ao caso, posto que tem plena capacidade civil por ter sido emancipado. Como bem explanado na decisão agravada, o requisito legal para a matrícula nessa modalidade excepcional de ensino é etário e não se relaciona com a capacidade civil. Tanto assim que pessoas que, embora tenham completado dezoito anos não tenham plena capacidade civil, podem, em tese, matricular-se no EJA sem restrições. Por fim, sua alegação de que se trata de “estudante dedicado e responsável, com mente à frente de sua geração” não encontra respaldo nos autos. Do exame de seu boletim escolar relativo ao ano de 2023, quando cursou o primeiro ano do ensino médio, verifica-se um desempenho mediano e, inclusive, duas reprovações (língua portuguesa e química) – ID 183107090. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator